Tribunal: TJDFT
Processo: 0734417-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734417-29.2024.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO DA PAIXÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONSTATADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIA ELEITA INCABÍVEL PARA REDISCUTIR A MATÉRIA. I. CASO EM EXAME: 1. Revisão Criminal contra condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há inobservância de entendimento jurisprudencial consolidado; (ii) se houve fundamentação concreta na incidência do art. 42 da LAD para exasperar a pena-base; (iii) se as questões levantadas podem ser revistas pela via eleita. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de que deve ser admitida a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal. 4. Nos casos em que a revisão criminal tem como base o art. 621, I, do CPP, é necessária a demonstração de erro técnico ou ilegalidade patente, compreendida como condenação absolutamente desgarrada de qualquer elemento do acervo probatório. Quanto à violação ao texto legal, a afronta deve abranger a evidente negativa de vigência (direta ou indireta) ou a manifesta contrariedade ao preceito normativo indicado. 4.1. O mencionado dispositivo não contempla a suposta inobservância de entendimento jurisprudencial. 5. A propositura da revisão criminal não admite que os fatos e o direito sejam examinados como em uma nova instância recursal. IV. DISPOSITIVO: 6. Ação revisional admitida. Pedido julgado improcedente. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, artigo 42; Código de Processo Penal, artigo 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.530.824/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, defendendo o afastamento do incremento advindo da circunstância especial da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena, ao argumento de que a natureza e a quantidade da droga constituem vetor único para a valoração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO STF. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS CRIMINAIS DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que negou provimento ao recurso de apelação criminal da defesa. O recorrente alega que o Tribunal a quo aplicou indevidamente a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga apreendida (cocaína). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga apreendida; e (ii) estabelecer se a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo é idônea e está em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida, especialmente substâncias de elevado poder viciante, é válida, conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a natureza deletéria da droga apreendida, como a cocaína, constitui fundamento idôneo para justificar o aumento da pena-base, desde que acompanhado de motivação concreta, conforme jurisprudência consolidada (AgRg no AREsp n. 2.414.048/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024). 5. As instâncias ordinárias possuem discricionariedade juridicamente vinculada para avaliar as circunstâncias do crime na dosimetria da pena, cabendo às cortes superiores a revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso, o que não foi constatado no caso. 6. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do STJ e do STF, que reconhecem a possibilidade de exasperação da pena com base na natureza da droga, sem que isso implique violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.521.695/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002